Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712000-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP EMBARGADO: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA - EPP, CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DESPACHO Diante da minha remoção para cargo de Juíza de Direito de Turma Recursal, compondo a Segunda Turma Recursal e passando a ser a relatora dos processos deste gabinete, venham os autos conclusos. Após, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial, conforme determinação de Id. 30604927. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito